Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, debitara-lhe a obrigação de depositar, em juízo, 80% (oitenta por cento) dos locativos devidos à locadora Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, à medida em que forem vencendo, independentemente da devolução dos cheques emitidos em pagamento aos aluguéis adiantados à locadora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a locadora deverá entregar ao juízo os originais dos cheques, sob pena de busca e apreensão, que serão devolvidos à locatária à medida em que forem sendo realizados os pagamentos dos locativos, não sobejando possível a execução das cártulas, sob pena de arcar com multa por litigância de má-fé. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que o depósito dos locativos seja condicionado à devolução dos cheques pela locadora. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o importe que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo da execução deferira, como forma de realização da obrigação exequenda, a penhora de 80% (oitenta por cento) dos alugueres derivados da locação do imóvel situado no SIA Trecho 1, lotes 30 e 40, do qual é locatária. Mencionara que firmara com a atua locadora do imóvel, a empresa Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, o sétimo aditivo ao contrato de locação tendo como objeto o imóvel individualizado, sendo estendido o prazo de vigência por 3 (três) anos, iniciando-se em 30.05.2019, com alugueres mensais fixados em R$ 79.933,50 (setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Pontuara que, no momento da negociação do aditivo contratual, se comprometera a entregar à locadora todos os cheques referentes ao pagamento dos aluguéis mensais contratados. Alegara que não tinha ciência da penhora dos locativos e, por esse motivo, cumprira a obrigação, conforme contratado, de modo que a locadora encontra-se na posse de todas as cártulas pré-datadas, no valor dos locativos mensais. Salientara que a entrega dos cheques à locadora tivera por objetivo a obtenção de descontos no valor dos aluguéis mensais e os títulos, até o presente momento, estão sendo compensados regularmente mês a mês. Acentuara que não almeja obstar o cumprimento da obrigação que lhe fora debitada de depositar perante o juízo 80% (oitenta por cento) dos locativos devidos à locadora, à medida em que forem vencendo, contudo, defendera que essa obrigação deve ser condicionada à devolução das cártulas que estão na posse da locadora. Defendera que encontra-se “submetida à severa insegurança”, pois os pagamentos dos aluguéis poderão ser realizados duas vezes: uma mediante o depósito em juízo e outra por meio da compensação dos cheques em conta bancária, tendo em vista que as cártulas podem ter circulado. Observara que o cheque traduz ordem de pagamento à vista e deve ser compensado, no momento em que é apresentado para pagamento perante a instituição financeira sacada, independentemente de existência de litígio jurídico envolvendo as partes que integram a relação jurídica cambial. Assinalara que mesmo diante da determinação judicial de devolver as cártulas dois cheques referentes aos aluguéis dos meses de maio, junho e julho de 2019 já foram compensados, afigurando-se “mais adequado e coerente se condicionar o depósito dos locativos em juízo apenas quando devidamente comprovado o depósito das cártulas na sede do juízo[1] pela locadora, de forma a evitar lesão originária do pagamento em duplicidade”. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Posto Via Estrutural Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que o agravado – Condomínio do Centro Empresarial Varig - CEVARIG – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, debitara-lhe a obrigação de depositar, em juízo, 80% (oitenta por cento) dos locativos devidos à locadora Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, à medida em que forem vencendo, independentemente da devolução dos cheques emitidos em pagamento aos aluguéis adiantados à locadora. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a locadora deverá entregar ao juízo os originais dos cheques, sob pena de busca e apreensão, que serão devolvidos à locatária à medida em que forem sendo realizados os pagamentos dos locativos, não sobejando possível a execução das cártulas, sob pena de arcar com multa por litigância de má-fé. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que o depósito dos locativos seja condicionado à devolução dos cheques pela locadora. Deflui do alinhavado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferira o pedido formulado pela agravante almejando que a obrigação que lhe fora debitada, de depositar mensalmente o equivalente a 80% (oitenta por cento) dos locativos devidos à Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, seja condicionada à devolução, pela locadora, dos cheques pré-datados que emitira em pagamento dos locativos ajustados. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos, o agravado maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença. Durante o itinerário procedimental, diante da renitência do executado em realizar a obrigação exequenda, fora determinada a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel de sua propriedade, situado no SIA Trecho 1, lotes 30 e 40, nesta capital, limitada a constrição a 80% dos locativos mensais. Com efeito, conquanto o imóvel seja da propriedade do executado, quem o administra é a sociedade Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, que, nessa condição, firmara com a agravante aditivo ao contrato de locação tendo como objeto o imóvel individualizado, pelo prazo de 3 (três) anos, iniciando-se em 30.05.2019, com alugueres mensais fixados em R$ 79.933,50 (setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). De conformidade com o ajuste a agravante, locatária, repassara à locadora pré-datados para pagamento dos aluguéis mensais contratados. É o que se infere das cláusulas abaixo reproduzidas[2], in verbis: “SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME E POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. A – IMÓVEL: SIA TRECHO 01 LOTES 30 E 40 situada nesta capital, com área aproximada de 2.104m2 (...) B – LOCADOR: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME (...) C – LOCATÁRIO: POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (...) As partes acima qualificadas, entre si celebram o presente termo aditivo para, em comum acordo, ajustar o pagamento dos aluguéis com vencimentos de 30/05/2019 até 30/04/2011, da seguinte forma: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ANTECIPAÇÃO DOS CHEQUES A – O valor do aluguel é de R$ 75.933,50 (setenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), conforme Aditivo ao Contrato de Locação assinado entre as partes. B – O locatório, por livre e espontânea vontade, resolveu entregar nesta data os cheques para o pagamento dos aluguéis com vencimento em 30/05/2019 até 30/04/2022, através de 36 (trinta e seis) cheques pré-datados, discriminados adiante. Emitidos pelo POSTO VIA ESTRUTUAL COM. DE DER. DE PRETRÓLEO LTDA CNPJ 05.246.123/0001-20, cujos depósitos serão realizados nas respectivas datas de vencimentos. C – A empresa LOCADORA, por mera liberalidade e, em razão da entrega antecipada dos referidos cheques, concederá, somente para os referidos meses, desconto mensal, no valor de R$ 10.933,50 (dez mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), (...) E – A quitação do débito estará condicionada à regular compensação dos cheques, nas respectivas datas de vencimentos, assim discriminados: (...)” Após o concerto de aludido aditivo e de a agravante ter repassado à locadora as cártulas destinadas ao pagamento dos locativos ajustados, fora proferida decisão no curso do cumprimento de sentença debitando-lhe a obrigação de depositar, em juízo, 80% (oitenta por cento) dos locativos convencionados, à medida em que forem vencendo, independentemente da devolução dos cheques emitidos em pagamento aos aluguéis. Conquanto tenha a agravante postulado que o depósito fosse condicionado à devolução das cártulas, essa pretensão fora indeferida pela decisão guerreada, que fora integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, que ora se transcreve: “O locatário Posto Via Estrutural firmou com a locadora o sétimo aditivo contratual para locação do imóvel situado no SIA Trecho 01, Lotes 30 e 40 entre os meses de maio/2019 e abril/2020 e, em razão disso, entregou todos os cheques referentes aos alugueis adiantados à locadora. Porém a emissão dos cheques de maneira adiantada não prejudica a penhora dos locatícios deferida por este juízo, pois o locatário deverá depositar mensalmente, em conta vinculada a este juízo, 80% do valor dos aluguéis cominado entre as partes. Como o Grupo OK afirmou que não está na posse dos cheques, a interessada Santa Fé deverá entregar os originais dos cheques na secretaria desta Vara, sob pena de busca e apreensão. Os cheques serão devolvidos à locatária na medida em que forem realizados os depósitos mensais dos aluguéis em conta à disposição do juízo. Para operacionalização desta situação, o locatário deverá depositar em juízo mensalmente o valor total de cada cheque, à medida em que forem vencendo, oportunidade em que a respectiva cártula será devolvida a ele. Após o depósito, 80% do valor de cada aluguel mensal ficará à disposição deste juízo e 20% do valor será entregue para o executado, por meio de expedição de alvará de levantamento.” “A terceira interessada Santa Fé tem conhecimento de que deve entregar todos os cheques na secretaria deste juízo e de que não pode tomar nenhuma outra providência em relação a eles, sob pena de arcar com multa por litigância de má-fé, visto que foi intimada da decisão embargada e, inclusive, apresentou embargos de declaração contra a referida decisão. Assim, o locatário deverá realizar os depósitos mensais em juízo e poderá buscar a respectiva cártula de cheque correspondente ao valor depositado na secretaria deste juízo. Será concedido o derradeiro prazo de 05 dias para que a Santa Fé entregue os cheques na secretaria desta Serventia, sob pena de busca e apreensão.” Sob essa realidade, sobeja que a agravante concertara negócio atípico e desconforme com os usos e costumes do mercado imobiliário, não podendo ser beneficiada pela conduta temerária que assumira, que, no mínimo, deveria ter conduzido a sopesar os riscos do negociado. Como comezinho, não se afigura consoante os usos e costumes o concerto de que, diante da locação de imóvel comercial de expressivo valor, ajuste a emissão de 36 cártulas de cheque em pagamento dos alugueres convencionados como forma de obtenção do desconto ajustado. A condição estabelecida para obtenção do desconto, emissão de cheques pós-datados, em número correspondente à vigência da locação, deveria suscitar dúvida sobre o almejado pela locadora. Diante da atipicidade do negociado, que implica, inclusive, dificuldade à realização das obrigações afetas ao proprietário do imóvel locado, que utiliza-se de empresa que controla para gerir o imóvel, a obrigação que fora imposta à agravante deve sobejar incólume. Se os alugueres somente são passíveis de serem exigidos após o cumprimento do interstício temporal, sob pena de configurar o pagamento antecipado até mesmo contravenção penal (Lei no 8.245/91, art. 43), a fórmula de pagamento não pode ser manejada como forma de obstar ou dificultar a realização das obrigações afetas ao titular do imóvel e destinatário dos pagamentos. Assim é que, independentemente da devolução ou depósito das cártulas emitidas pela locadora, conforme ventilado, deverá a agravante, como efeito do risco que assumira ao concertar negócio atípico e desconforme com os usos e costumes, recolher em juízo o equivalente aos locativos penhorados, liberando-se da obrigação, devendo destinar à locadora o remanescente. A locadora, a seu turno, deverá realizar a obrigação que lhe fora afeta, subsistindo à agravante, inclusive, a possibilidade de obstar a compensação dos cheques emitidos, se o caso e não forem recolhidos pela locadora. O que não se afigura viável é que a fórmula engendrada seja ratificada e manejada como forma de obstar a consumação da penhora, notadamente por não se estar diante de negócio ortodoxo e consoante os usos e costumes do mercado. A realização da obrigação exequenda é o norte do processo executivo, devendo o juiz da execução valer-se de todos os instrumentos para alcançar o patrimônio expropriável da titularidade do executado. Assim é que, localizados os locativos da titularidade do executado, tornando legítima sua penhora, deve a constrição ser consumada, não podendo o convencionado entre a empresa por ele controlada e a agravante sobrepor-se ao desiderato da execução. À agravante, assumindo os riscos do atípico negócio que convencionara, deve assentir com a determinação que lhe fora imposta, valendo-se, em seguida, dos instrumentos dos quais dispõe para prevenir que venha a solver as mesmas obrigações locatícias em duplicidade, acaso a locadora tenha transmitido os cheques que emitira a terceiro. Eventual pagamento em duplicidade, inclusive, poderá ser contornado mediante decote do correspondente do que deverá ser destinado à locadora, após o recolhimento da penhora. Sobejam, pois, fórmulas aptas a prevenirem que a agravante seja onerada em duplicidade, se eventualmente a locadora não cumprir a determinação que lhe fora imposta, não se afigurando viável que a realização da execução seja afetada. Aliás, diante da atipicidade do negócio concertado pela agravante, afigura-se possível a ilação de que a fórmula de pagamento dos locativos convencionados mediante a emissão de cheques pré-datados tivera por finalidade justamente evitar a penhora dos locativos, o que traduz forma indevida de o executado furtar-se à satisfação de seu débito, o que não pode ser objeto de tutela judicial. Ademais, o juízo da execução debitara à locadora a obrigação de devolver as cártulas emitidas pela agravante, e, ainda que tenham sido colocadas em circulação, subsistem fórmulas para evitar que a agravante seja compelida a solver em duplicidade as mesmas obrigações locatícias. Destaca-se, inclusive, que assiste-lhe meios de evitar a compensação dos cheques, a seu critério. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13362233 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 13362246 - Pág. 2 (fl. 21).